Tribunal: TJDFT
Processo: 0736431-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736431-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY SANTOS DE BARROS AGRAVADO: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora